Tribunal: TJPA
Processo: 0016856-14.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016856-14.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO, EVERSON REZENDE CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0016856-14.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: EVERSON REZENDE CABRAL E LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO

DEFENSORIA PÚBLICA: WLADIMIR AUGUSTO DE C.L.E.A.KOENIG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
. IRRELEVANTE.
O cumprimento das formalidades prescritas no art. 266 do CPP, configura apenas uma recomendação legal, não tendo o condão de nulificar o processo, tampouco o meio de prova, pois se trata de mera irregularidade, sobretudo quando em juízo, as vítimas renovaram sem dúvidas o reconhecimento dos apelantes como autores do crime.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados, desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas e da testemunha compromissada na forma da lei, prestadas em juízo
. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva
.
mantida a condenação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de 2022

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0016856-14.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: EVERSON REZENDE CABRAL E LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO

DEFENSORIA PÚBLICA: WLADIMIR AUGUSTO DE C.L.E.A.KOENIG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EVERSON REZENDE CABRAL E LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém-PA
(id.), que condenou ambos às penas de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis)

dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Na
denúncia
(id.8482754), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/04/2015, por volta das 15h, o denunciado Luiz Gustavo, portando arma de fogo, tipo revólver, abordou a vítima M.H.N.K, que estava lavando sua motocicleta confronte sua casa, situada no Cojunto Tapajós, Rua Alsacia nº 16, bairro Tapanã, nesta cidade, quando rendeu-a com a expressão “perdeu cara”, forçou-a a adentrar na residência e mandou que deitasse no chão, em seguida abriu a porta para que o denunciado Everson, também portando revólver, ambos renderam as demais pessoas que se encontravam no imóvel E.T.K.C, Everson passou a vasculhar a casa, enquanto o réu Luiz mantinha as vítimas sob a mira da arma de fogo, Everson amealhou diversos bens, como computadores, vídeo games, aparelhos celulares, televisores, filmadoras, câmeras fotográficas, joias, entre outros objetos de propriedade das vítimas. Em seguida as vítimas foram trancadas no banheiro da casa, empreenderam fuga do local, levando ainda , a motocicleta e o veículo das vítimas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 28 de novembro de 2016 (id.8482755)

Na
sentença (id.8482999),
o juiz retificando a denúncia (
emendatio libelli)
para inclusão da majorante prevista no § 2º, V, do art. 157, do CPB (restrição da liberdade da vítima), condenou os acusados
EVERSON REZENDE CABRAL e

LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO
, as penas do
art.157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, todos do CPB
.

Em suas
razões recursais
(id.8483003 e 8483005), os apelantes
EVERSON REZENDE CABRAL e

LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO
pugnaram pela sua 1)
Absolvição
, em razão de falta de provas e prequestionamento da matéria

Em sede de
contrarrazões
(id.8483015), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento
dos recursos interpostos, mantendo a condenação imposta aos apelantes, em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(id.8945305), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto em favor de
EVERSON REZENDE CABRAL E LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém-PA
, que condenou ambos às penas de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis)

dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa se insurge contra a decisão que condenou os ora apelantes, sob o fundamento de que o juízo se equivocou ao considerar válidos os reconhecimentos dos réus feitos pelas vítimas, uma vez que a autoridade policial não seguiu as regras estabelecidas pelo art. 226 do CPP, o que torna o ato nulo, além de contradição entre os depoimentos prestados.

No que tange ao pedido de nulidade do reconhecimento,
adianto que
rejeito
as alegações em comento
, visto que, o delito de roubo qualificado praticados pelos apelantes em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo incabível, dessa forma, a absolvição.

As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância é considerada mera irregularidade. Assim, a observância às regras do mencionado artigo não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

A não observância plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento dos réus/apelantes, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme das vítimas de que reconheceram os acusados como sendo os responsáveis pelo crime de roubo, ocorridos em sua residência, constitui-se em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado de primeiro grau.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento já que este é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam as autorias delitivas, de modo que só perderia o seu valor se presente alguma circunstância suspeita à identificação, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. O cumprimento das formalidades prescritas no art. 226, do CPP configura apenas uma recomendação legal, não tendo o condão de nulificar o processo, tampouco o meio de prova, pois se trata de mera irregularidade, sobretudo quando, em juízo, as vítimas renovaram sem dúvidas, o reconhecimento do apelante como um dos autores dos crimes. ROUBO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. Impõe-se referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos, composto pelos elementos informativos, posteriormente jurisdicionalizado, demonstra, de forma clara, a materialidade e autoria dos crimes. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. Considerando o equivoco na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB devem ser redimensionadas as penas corpórea e de multa impostas a ambos os apelantes. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. Apesar do redimensionamento das penas aplicadas, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP. EXCLUSÃO DA IDENIZAÇÃO. Comprovados os danos sofridos pelas vítimas, inviável o pleito de exclusão da condenação ao pagamento de reparação dos mesmos. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, posto que a autoridade judicial, por ocasião da prolação da sentença, justificou a necessidade da manutenção da prisão do apelante, o qual é reincidente e permaneceu custodiado durante toda persecução penal, sendo condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, à pena redimensionada de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. HONO ́RARIOS DEFENSOR DATIVO, Não obstante serem devidos os honorários do defensor nomeado ao acusado, segundo entendimento perfilhado por este Órgão colegiado, a fixação somente deverá ser feita após o trânsito em julgado da sentença, pelo juiz a quo, nos termos do art. 6º da Portaria nº 293/2003, da Procuradoria-Geral do Estado do Estado de Goiás. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.

(Apelação Criminal TJ-GO nº 01917629120178090064, publicada em 21/02/2020)

Quanto ao pedido de Absolvição
, não acolho as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Entrega (id.8482750), Auto de Reconhecimento (id.8482749 e 848275) bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Há de se ressaltar ainda, compulsando os elementos de convicção amealhados aos autos, colhidos especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vislumbra-se que os pedidos de absolvição interpostos por ambos os apelantes não merecem prosperar.

Depreende-se do autos que no dia
20/04/2015, por volta das 15h, o denunciado Luiz Gustavo, portando arma de fogo, tipo revólver, abordou a vítima M.H.N.K, que estava lavando sua motocicleta em frente sua residência, situada no Conjunto Tapajós, Rua Alsacia nº 16, bairro Tapanã, nesta cidade, quando o rendeu e o forçou a adentrar na residência, mandou que deitasse no chão, em seguida abriu a porta para que o denunciado Everson, também portando revólver, ambos renderam E.T.K.C que se encontrava no imóvel, ocasião que Everson passou a vasculhar a casa, enquanto o réu Luiz mantinha as vítimas sob a mira da arma de fogo, Everson amealhou diversos bens de propriedade das vítimas. Em seguida as vítimas foram trancadas no banheiro da casa, empreendendo fuga do local, levando ainda, a motocicleta e o veículo das vítimas.

Os depoimentos prestados pelas vítimas não deixam dúvida quanto à prática do crime de roubo, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra os réus/apelantes LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO e EVERSON REZENDE CABRAL, ressaltando que, houve o reconhecimento dos acusados em delegacia como sendo os autores do delito, senão vejamos:

A vítima MARCELY HIROMY NVES KIKUCHI, em seu depoimento prestados em juízo declarou:

“(...)

Que no dia encontrava na casa com o seu irmão e seu filho,

de um ano e meio de idade, lavando uma motocicleta em frente à
casa, momento em que percebeu a presença de dois indivíduos

desconhecidos dentro da casa; Que logo rendeu a família, com a
ajuda

de

outro

elemento

que

chegou

posteriormente,

ambos
estavam armados, subtraíram os celulares da vítimas; Que após

passara a recolher os objetos da residência, televisor, computador,
máquina fotográfica, o carro de uma das vítimas e motocicleta;
Que rende a prima da vítima e sua filha que havia chegado no

local; Que os assaltantes permaneceram no local cerca de uma
hora após recolherem todos os pertences do local, mantiveram a
fam
ília toda trancada no banheiro da casa (...)”.

No mesmo sentido declarou a vítima MICHAEL HITOSHI NEVES KIHUCHI:

“(...)

Que no dia do ocorrido ia começar a lavar a sua motocicleta,
quando visualizou um carro Celta, cor prata, que levou suspeita e o fez recolher seu veículo para dentro da residência; eu um dos

acusados abordou a vítima em frente à sua casa, apontou uma
arma para seu sobrinho de uma ano e meio de idade, obrigando a deitar de bruços; Que o acusado abordou a sua irmã que estava na

residência,

depois

apareceu

outro

assaltante

para

lhe

dar
suporta, ambos se revezavam para vasculhar o local, recolher os bens e colocá-lo no carro da família; Que ao chegar ao local, a prima da vítima também foi rendida, sendo todos trancados no banheiro antes da fuga (...)”.

A vítima ELAINA TERUMI KIKUCHI CARVALHO, afirmou:

“que naquele

dia ao chegar na residência de seus primos, o portão da garagem estava
semiaberto e a motocicleta do lado de fora, sendo rapidamente, abordado por um dos denunciados, que exigiu da vítima seu celular e a chave do carro, mandando-a sentar no sofá, que visualizou seu primo deitado de bruços, rendido pelos assaltantes, um dos quais ficou reparando as vítimas enquanto o outro recolhia os bens da residência, lavados para o carro, que ao final as vítimas foram todas trancadas no banheiro, subtraíram além dos pertences da casa o carro de sua prima e a motocicleta de seu primo, dos quais recuperaram tão somente o celular da depoente e de seu primo, encontrados em um terreno baldio por um caseiro, que o carro foi encontrado em Marituba/Pa, com a placa clonada, afirmando a vítima, com convicção de que os elementos que visualizou em sede policial foram os autores do roubo.”

A testemunha compromissada
EVANDRO DA CONCEIÇÃO MARTINS RIBEIRO, policial civil afirmou:

“(..) QUE reconhece os acusados da Delegacia de Marituba, pois a denúncia feita era de que eles estavam em um veículo roubado e que haviam acabado de cometer um assalto, sendo

constatado, posteriormente, que o veículo era roubado, afirmou o depoente ter presenciado os reconhecimentos
dos acusados pelas vítimas do roubo, quando não tiveram dúvida em imputar-lhes a autoria do crime.”

Os depoimentos das vítimas em sede policial e em juízo e as demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das vítimas e da testemunha ouvidas em juízo. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em seu interrogatório o apelante
LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO
negou a autoria do delito, afirmando que no dia do delito estaria em seu local de trabalho, na Escola do Centro Comunitário São Francisco, pois era agente de portaria, o que estaria provado documentalmente pelo controle de ponto juntado aos autos.

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, uma vez como bem destacou o juízo a quo, os documentos juntados (folhas de controle de ponto) foram apresentados em cópias sem qualquer registro ou indicativo de autenticidade, sendo inclusive ratificado pelas declarações do Sr. MARIELSON BASTOS PRESTES, que ao ser ouvido em juízo, declarou que as assinaturas constantes nas referidas folhas de controle de ponto não é de sua autoria, o que sem dúvida põe em cheque a veracidade e legalidade das informações contidas no referido documento.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Assim, os pedidos de absolvição dos apelantes não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO e EVERSON REZENDE CABRAL pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos,
e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais,

m
antendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022